Tribunal: TJPA
Processo: 0525659-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0525659-98.2016.8.14.0301

APELANTE: SHOPPING CENTER MODELO S.A., SHOPPING CENTER PARICA S.A., MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MPC CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM REJEITADA. MÉRITO. REJULGAMENTO DA LIDE NA ESTREITA VIA INTEGRATIVA. ÓBICE NA INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC E NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM REJEITADOS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

SHOPPING CENTER MODELO S/A e OUTROS
interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO,

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, dando provimento aos embargos de declaração opostos por
MPC CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
, atribuiu-lhes efeitos infringentes para modificar a conclusão obtida na sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0525659-98.2016.814.0301, ajuizada respectivamente pela primeira em desfavor da segunda, no sentido de julgar improcedentes todos os pedidos que outrora haviam sido julgados parcialmente procedentes.

Em suas razões (Id. 1655060)
, arguem,
preliminarmente
, a nulidade da decisão alvejada, porquanto teria olvidado a inexistência dos embargos de declaração por apocrifia.
Meritoriamente
, sustentam a ilegalidade dos efeitos infringentes atribuídos, pois os aclaratórios não se prestariam a alterar substancialmente uma sentença de mérito, pois servem como via de rediscussão de questões já dirimidas, desconsiderando todas as provas produzidas no sentido do inadimplemento contratual da parte ora apelada ensejador de indenização pelos danos materiais impingidos. Acrescentam que haveria elementos suficientes para o reconhecimento do dano moral na espécie, decorrente do ato ilícito caracterizado pela inobservância das cláusulas contratuais. Por derradeiro, tencionam o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 1655063)
, esgrimando que a preliminar de inexistência dos embargos de declaração deve ser rejeitada, pois o vício arguido seria sanável mediante a oportunização para a sua assinatura, a qual não teria ocorrido na origem, mas que nesta ocasião o fizera por meio da juntada de substabelecimento assinado eletronicamente. Em relação ao mérito recursal, esgrima que inexistiria qualquer ilegalidade na atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios, pois ensejou o saneio do grave vício de omissão que acometia a sentença primeva, ensejando a reversão do entendimento anteriormente esposado, que já não contemplava o pedido de indenização por danos morais, agora tampouco. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

O presente recurso foi recebido somente no efeito devolutivo
, conforme se depreende do teor da decisão de
Id. 2615287.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1655061-págs. 06/08), eis que deferida a gratuidade processual na origem (Id. 5646937)
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença
, a fim de que não sejam conhecidos os embargos de declaração originários, afiguro encontrar óbice no princípio da primazia do julgamento de mérito, introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015, o qual atenua o rigorismo formal prevalente na sistemática processual pretérita, oportunizando à parte, sempre que possível, o saneio do vício que porventura inquinar o veículo de sua pretensão material. Nessa toada, como bem ponderou a parte apelada, o juízo de origem não lhe oportunizou o saneio do vício, motivo pelo qual o fez somente nesta etapa, conforme depreendo do documento de Id. 1655063-págs. 31/32, fato que deve ser relevado, motivo pelo qual, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca de pretenso
error in procedendo
da sentença alvejada, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, alterando substancialmente o entendimento esposado na sentença embargada.

Pois bem, tenho que a celeuma deve ser elucidada à luz das normas de regência da matéria em testilha, em cotejo com os elementos de prova catalogados nos autos.

Nessa toada, mister esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar
omissão
,
contradição
,
obscuridade
ou
erro material,
conforme a literalidade a seguir transcrita:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico que o juízo de origem transbordou do juízo de integração inerente à análise do recurso integrativo oposto na origem ao acolhê-lo calçado nas seguintes razões de decidir
(Id. 1655058-pág. 02/03)
:

Nos autos consta que a ré cumpriu integralmente sua principal parte no contrato e a alegação de inadimplência diz respeito a obrigações secundárias, como não pagamento de fornecedores ou dívidas trabalhistas.
A sentença foi omissa quanto à prova dessas alegações; dessas inadimplências, que simplesmente não existem nos autos
. A sentença concluiu sem fundamentação adequada que houve a quebra de contrato por parte da ré.
Analisando melhor os autos, concluo que não há prova da quebra de contrato e que essas alegações parecem escusas para o não pagamento da dívida reconhecida em audiência no valor de R$2.800.000,00
.

Por fim, a sentença foi omissa quanto à principal premissa do pedido de indenização que é justamente a existência do dano.
Esse dano deveria ter sido detalhadamente especificado na petição inicial (e não foi) e deveria ser provado na instrução (como o dano não foi ao menos descrito, não tinha como ser provado)
. (Destaquei)

Isso porque, à toda evidência, findou por reprisar a análise das provas já valoradas por ocasião do julgamento primevo da ação originária (Id. 1655051), a pretexto de sanar vício de omissão, refluindo da conclusão anteriormente alcançada, o que é defeso na estreita via aclaratória, que
desserve ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não se admitindo o rejulgamento da lide, na esteira da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão embargado, ao contrário do alegado, não foi omisso nem obscuro e fundamentadamente concluiu que o valor da indenização fixado pelo TJSP seria excessivo, destoando dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1901545/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 2. Omissão configurada, contudo, não cabe a este Tribunal Superior se manifestar sobre a ofensa ao princípio da causalidade, uma vez que tal questão jurídica não se encontra prequestionada. 3. Embargos de declaração acolhidos para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1592580/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Erro material configurado. Correção. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de declaração
. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de danos morais formalizado pela parte apelante, afiguro descabido nesta assentada, porquanto importaria em análise da sentença embargada, a qual ainda não foi submetida ao duplo grau de jurisdição.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de nulidade da decisão e não conhecimento dos embargos de declaração opostos na origem, bem como pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso, para reformar a sentença alvejada no sentido de REJEITAR os embargos de declaração de Id. 1655052.

Belém/PA,
24

de setembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/01/2022